Tribunal: TJPA
Processo: 0809013-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809013-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO ALVES BARATA NETTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que negou seguimento ao recurso principal por inadmissibilidade
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado quanto à inadequação do caso concreto à mitigação na esteira do decidido no REsp 1.704.520, ressaltando que a questão ora debatida circunscreve-se à emenda à inicial para a juntada de Contrato Original.

5.

A interpretação do julgado apontado como paradigma pelo recorrente deve ser realizada sob o prisma da razoabilidade, conquanto a jurisprudência não se forma isoladamente, ressaltando que, igualmente, não reputa ofensa aos arts. 203, §2° e 1015, IV do Código de Processo Civil, à vista do entendimento quanto à necessidade de juntada da Cédula Original de Crédito

6.

Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
10156534

e
DIOGO ALVES BARATA NETTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10261723
), em face de
DIEGO ALVES BARATA NETTO
e do
V. Acórdão
ID
10156534
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0809013-91.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO ID 10156534
, JULGADO EM 28/06/2022
)

Aduz a ocorrência de omissão.

Afirma que a decisão agravada violou os arts. 203, §2° e 1015, IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como a taxatividade mitigada, consoante o Recurso Repetitivo n.° 1.704.520.

Aduz que os documentos que instruíram a peça exordial são aptos para comprovar a mora da devedora, não havendo necessidade de aperfeiçoamento ou correção.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID 10432528.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que negou seguimento ao recurso principal por inadmissibilidade
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado quanto à inadequação do caso concreto à mitigação na esteira do decidido no REsp 1.704.520, ressaltando que a questão ora debatida circunscreve-se à emenda à inicial para a juntada de Contrato Original e, assim, igualmente, não reputa ofensa aos arts. 203, §2° e 1015, IV do Código de Processo Civil, à vista do entendimento quanto à necessidade de juntada do referido documento.

Somado a isso, a interpretação do julgado apontado como paradigma pelo recorrente deve ser realizada sob o prisma da razoabilidade, conquanto a jurisprudência não se forma isoladamente, como explica a doutrina de Plácido e Silva, em seu conhecido Vocabulário Jurídico:

a jurisprudência não se forma isoladamente, isto é, pelas decisões isoladas. É necessário que se firme por sucessivas e uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do Direito e produzindo um verdadeiro “jus novum”. É necessário que, pelo hábito, a interpretação e explicação das leis a venham formar. ... a verdade é que a jurisprudência firmada, em sucessivas decisões, vale como verdadeira lei. Jurisprudência. Extensivamente assim se diz para designar o conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto ou a coleção de decisões de um tribunal.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 23/08/2022